Tribunal: TJDFT
Processo: 0034179-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo reiterada jurisprudência, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal aplica-se somente nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do processo tenha ocorrido antes de efetivada a citação e oferecida defesa pelo indicado devedor, seja por meio de embargos ou por meio de exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Em consonância com o princípio da causalidade, o reconhecimento, pela Administração, do equívoco no lançamento dos débitos que embasaram a emissão da CDA, objeto da execução, impõe a esta a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.